Tribunal: TJDFT
Processo: 0753049-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0753049-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO VINICIUS SILVA COSTA AGRAVADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo impetrante, BRUNO VINICIUS SILVA COSTA, contra decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Presidente da FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (autos no 0725811-49.2024.8.07.0020), indeferiu a liminar pleiteada, em que se requereu a declaração de nulidade da questão no 22 da prova objetiva tipo “C” do 2o Exame Nacional da Magistratura (ENAM 2024.2) Argumenta o impetrante agravante que há erro crasso na questão ora impugnada, ao afirmar que “A Lei de Improbidade Administrativa, com as alterações da Lei no 14.320/2021, autorizou a constrição em valores desiguais entre os réus, desde que o somatório não ultrapasse o montante indicado na petição inicial como dano ao erário ou como enriquecimento ilícito”, o que não procede, visto que a referida lei não possui tal disposição expressa. Sustenta que a afirmativa reflete entendimento jurisprudencial, e não legal. Alega que a banca examinadora não analisou o recurso administrativo interposto, limitando-se a “copiar e colar” justificativa genérica dada para outros recursos sem qualquer correlação com o recurso interposto pelo impetrante agravante. Sustenta estarem configurados os requisitos autorizadores da antecipação de tutela recursal, notadamente a probabilidade do direito, uma vez que não houve análise do recurso administrativo interposto pelo impetrante; há erro material na questão; é permitido ao Judiciário anular questões de certames em caso de manifesta ilegalidade ou erro material, no contexto em que não é necessário perquirir sobre o mérito administrativo. Quanto ao risco de dano e ao resultado útil do processo, afirma estar presente, pois, de acordo com o cronograma do certame, a homologação está prevista para o dia 17/12/2024, de modo que o impetrante agravante corre o risco de ficar de fora da relação de aprovados se não houver decisão em tempo hábil acerca do tema. Requer a antecipação da tutela recursal para anular a questão, com atribuição da pontuação ao impetrante. No mérito, requer a reforma da decisão ora recorrida para conceder a liminar pleiteada. Preparo recolhido (id 67222747). É o relatório do necessário. DECIDO. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pretendida, notadamente o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Limitou-se o agravante a alegar que a homologação do certame está prevista para ocorrer em 17/12/2024, e que ele corre o risco de ficar de fora da lista de aprovados, caso a liminar não seja concedida. Ocorre que o simples fato de o resultado do Exame estar em vias de ser homologado, por si só, não caracteriza risco à utilidade do processo. Nesse sentido: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME. PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. PERSISTÊNCIA NO INTERESSE DE AGIR. REGULARIDADE NA CONVOCAÇÃO DO CERTAME. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a homologação do resultado final do concurso não conduz à perda do objeto do mandamus quando o remédio constitucional busca aferir suposta ilegalidade praticada em alguma das etapas do concurso. Precedentes: RMS 34.717/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 01/12/2011; AgRg no AgRg no RMS 18.444/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 03/02/2014; AgRg no RMS 36.566/GO, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 23/04/2012. 2. A ausência de indicação de dispositivo de lei federal supostamente violado pelo entendimento adotado pelo acórdão recorrido denota a deficiência de fundamentação do apelo nobre, atraindo, à espécie, o óbice contido na Súmula 284/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no ARESp 334.704/CE, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Dje 13.6.2014). Com efeito, em eventual provimento de mérito favorável ao agravante, a banca examinadora estaria obrigada a incluí-lo na lista de aprovados, ainda que o resultado final já tenha sido homologado, considerando que o Exame possui prazo de validade de 2 anos, prorrogável uma vez por igual período (id 67222750). Ademais, merece ser estabelecido o contraditório na origem quando se busca decisão liminar em sentido contrário à banca examinadora, tendo em vista que, em regra, deve prevalecer o entendimento firmado pelo STF (Tema 485/STF - RE 632.853), nos termos do qual não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação de respostas e notas atribuídas a candidatos, exceto em casos de manifesta ilegalidade, inconstitucionalidade, erro flagrante ou grosseiro e incompatibilidade do conteúdo da questão com o previsto no edital. Portanto, no presente momento, recomenda-se remeter as questões para julgamento pelo Colegiado, que é o juízo natural do agravo de instrumento, após manifestação do Ministério Público, cabendo destacar que o agravo de instrumento, via de regra, configura recurso de tramitação célere. Ante o exposto, indefiro a liminar e recebo o agravo em seu efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando informações. Considerando que a agravada ainda não foi notificada na origem, desnecessária sua intimação para contrarrazões. À Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora